Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725611-78.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: VALDIVINO ELEOTERIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0706646-10.2019.8.07.0014) ajuizada por Valdivino Eleoterio contra a ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado para determinar que a agravante autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do tratamento da doença que acomete o agravado mediante o fornecimento do medicamento KISQALI (RIBOCICLIBE) 200mg, nos termos prescritos por seu médico, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 12797882), alega a agravante, em síntese, que o agravado ajuizara a ação de origem pleiteando seja a agravante obrigada a custear medicamento, não previsto no rol da ANS, indicado por seu médico em virtude ter sido diagnosticado com câncer de mama. Afirma que a decisão deveria ser reformada, sob o argumento de que não há previsão contratual e regulamentar para concessão do medicamento pretendido, o que a impossibilita de conceder tal medicamento, pois se trata de fundação gerida na modalidade de autogestão sem finalidade lucrativa e sem parcialidade decisória. Assinala que o agravado não teria demonstrado os requisitos para concessão de tutela de urgência na origem, pois não há documentos que comprovem a enfermidade, limitando-se a juntar a prescrição médica para uso do medicamento, de modo que não seria possível verificar, de forma inequívoca, que o agravado possui o tipo de câncer em que o medicamento prescrito é o recomendado. Alega que a pretensão do agravado não encontra amparo na legislação vigente. Pretende liminarmente que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravado. Preparo recolhido (IDs 12798068 e 12798070). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 12851853). Consoante petição de ID 14064147, p. 1, o agravado noticia que o remédio pleiteado na ação originária que ajuizou contra a ora agravante teve sua aplicação suspensa, consoante recomendação médica. Pedido de reconsideração acolhido para conceder efeito suspensivo ao recurso (ID 15259297). Contraminuta no ID 16367323, na qual o agravado propugna pelo desprovimento do recurso. Decisão desta Relatoria (ID 16632780) julgou prejudicado, por perda do objeto, o agravo de instrumento, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inconformada, a FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB interpõe agravo interno. Em suas razões recursais (ID 17413387), argumenta a agravante, em suma, que: (i) a ausência de intimação sobre a extinção do recurso, após a decisão que concedeu o efeito suspensivo, afronta o Princípio da Não Surpresa expresso no Código de Processo Civil; (ii) não há perda do objeto do recurso; (iii) “os fatos supervenientes apenas reforçam os argumentos expostos no Agravo de Instrumento, bem como não há supressão de instância, pois o MM Juízo a quo está ciente do fato novo (suspensão do medicamento) desde 26/02/2020, contudo, não proferiu decisão de revogação da tutela de urgência outrora concedida”. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do agravo interno. Contraminuta ao agravo interno no ID 18974666. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual de 2021 da 2a Turma Cível, com início em 3/2/2021 (ID 22129354). À petição de ID 22439539, a agravante informa que o feito principal foi sentenciado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante documento colacionado ao ID 22439541, verifica-se que o feito foi sentenciado em 01/12/2020, ocasião em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por VALDIVINO ELEOTERIO em face de FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, partes qualificadas nos autos, para: a) condenar a ré, em definitivo, a autorizar e custear todas as despesas decorrentes do tratamento indicado ao autor, conforme período solicitado nos relatórios médicos constantes IDs n. 47312211 e 13836051, fl. 02, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada. No entanto, fica suspenso o cumprimento (eficácia) da tutela provisória de urgência deferida, considerando a suspensão do uso do medicamento por efeitos colaterais, nos termos do relatório médico ID n. 13836051, fl. 02. b) condenar a ré ao pagamento da compensação por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência prevalente (art. 86, parágrafo único, CPC/2015), condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora